Tribunal: STF
Processo: AI 481586
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CF, art. 150, VI, c.
SÚMULA 279-STF.
I. - O acórdão entendeu que a parte agravada faz
jus à imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição a
partir do exame do conjunto fático-probatório trazido aos autos.
Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
II. - Não há invocar, para
o fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de
classificação dos impostos adotados por normas infraconstitucionais,
 mesmo porque não é adequado distinguir entre bens e patrimônio,
dado que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre
perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou
externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela imunidade.
Precedentes.
III. - Agravo não provido.